Tribunal: TJDFT
Processo: 0720055-92.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPOUSO NOTURNO. EXCLUSÃO. TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LESÃO CORPORAL. DOLO CARACTERIZADO. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AMEAÇA. TEMOR NA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO C. STJ. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO AOS CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso contra a sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 155, §§ 1o e 4o, inciso II (furto qualificado pela escalada, em repouso noturno), art. 147, § 1o (ameaça), art. 129, § 13o (lesão corporal) e art. 150, § 1o (invasão de domicílio), todos do Código Penal, à pena unificada de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo; e 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) definir se é possível a absolvição quanto ao crime de furto qualificado, por atipicidade ou aplicação do princípio da insignificância; b) apreciar o pedido de exclusão da qualificadora da escalada e a majorante do repouso noturno; c) analisar a possibilidade de absolvição quanto ao crime de lesão corporal, por ausência de dolo ou insuficiência de provas; d) verificar a possibilidade de absolvição quanto ao crime de ameaça, por ausência de prova idônea e; e) reavaliar a dosimetria da pena, com pedido de compensação entre as agravantes e atenuantes, bem como aumento da pena em razão da multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, ainda que os bens sejam considerados de de pequeno valor, conforme estabelecido no enunciado da Súmula no 589 do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. A ausência de vestígios do crime não impede a configuração da qualificadora da escalada, mormente no presente caso, em que o próprio réu admitiu ter pulado o muro da residência em que subtraiu os bens, não havendo vestígios a serem constatados.
5. Nos termos do Tema no 1.087 do c. Superior Tribunal de Justiça, e vedada a aplicação concomitante da majorante do repouso noturno com as qualificadoras do crime de furto, como ocorreu no caso concreto.
6. Mantém-se a condenação quanto ao crime de lesão corporal, quando diante das circunstâncias do caso concreto é possível inferir o dolo do réu, evidenciado pelo fato de ter empurrado fortemente a vítima e a lesionado no braço, conforme comprovado por meio de laudo pericial.
7. Inviável o pleito absolutório quanto ao crime de ameaça, quando a vítima se sentiu atemorizada com as palavras dirigidas pelo réu, sendo irrelevante o fato dela não ter descrito com precisão qual o objeto que o réu portava no momento das ameaças.
8. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, qualquer parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 8.1. No presente caso, o d. sentenciante utilizou, para a circunstância judicial negativa, o quantum não obrigatório, mas plenamente aceito pela jurisprudência, de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo penal, o que se mostra razoável e proporcional.
9. Embora o legislador não tenha estabelecido qualquer critério para a definição da dosimetria, este e. Tribunal possui entendimento de que “a multirreincidência constitui fundamento idôneo para que a pena seja agravada em patamar superior a 1/6 (um sexto), hodiernamente utilizado na segunda fase da dosimetria, em face da especial gravidade da referida circunstância legal.” (Acórdão 2057311, 0720743-88.2023.8.07.0009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 04/11/2025.)
10. O réu foi condenado às penas de reclusão (furto e lesão corporal) e detenção (violação de domicílio e ameaça), razão pela qual, diante da natureza distinta das reprimendas, deve ser estabelecido regimes separados para cada espécie de pena.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.